Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705458-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 210 AGRAVADO: JOAQUIM CASADO DA SILVA DESPACHO Conforme a Matrícula no 53.273 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 70330786), o imóvel penhorado por meio da r. decisão agravada foi adquirido pelo agravado-executado com garantia hipotecária em favor da União. Intime-se a União para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a pretensão recursal de alienação judicial do imóvel. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora